Tribunal: TJDFT
Processo: 0034257-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE EMITIDO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem, etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja lesão é impossível provar.
2. No caso dos autos, o protesto do cheque e anotação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito foram promovidos pelo tomador de boa-fé, quem desconhecia o fato de a cártula ser fruto de fraude, conforme reconhecido em outro processo, onde litigaram a instituição financeira e a correntista. O exercício legal de direito e a fala de nexo de causalidade afastam o dever de reparação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.